Tribunal: STF
Processo: ARE 1388715
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG Nº 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária pela Administração e, por consequência, decidiu pela existência de direito líquido e certo da candidata à nomeação, em razão da tese estabelecida no Tema RG nº 784. 



    3. Relativamente à suscitada ofensa ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, verifica-se que esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.